Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-25.2020.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Confissão – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Afastamento da qualificadora de obstrução – Ausência de laudo pericial – Penas readequadas – Regime prisional fixado com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Confissão – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Afastamento da qualificadora de obstrução – Ausência de laudo pericial – Penas readequadas – Regime prisional fixado com critério – Recurso parcialmente provido.